Tribunal: TJSP
Processo: 2247457-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247457-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
ELEKTRO REDES S/A, é agravado LUCAS OLIVEIRA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247457-15.2020.8.26.0000 - Voto no 77662
2
Ag. 2247457-15.2020.8.26.0000 Fernandópolis 3a VC VOTO 77662
Agte: Elektro Redes S/A.
Agdo: Lucas Oliveira Rosa.
1. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. 2.
DECISÃO MANTIDA. 3. PRESENÇA DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS
A
CONCESSÃO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA. ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE QUE NÃO
ILIDEM
A
VEROSSIMILHANÇA
DO
QUANTO
AFIRMADO
PELO
AGRAVADO.
4.
RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
48/49 dos autos principais que, em demanda de restituição de
valoes, com pedido cumulado de reparação de danos, deferiu
pedido de antecipação de tutela para que a ré não interrompa o
fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do
autor.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir, pois não estão presentes os requisitos necessários ao
deferimento da medida. Afirma que é responsabilidade da
consumidora
manter
livre
o
acesso
dos
funcionários
representantes da distribuidora de energia às instalações da
unidade para a medição. Aduz que a suspensão do fornecimento
de energia constitui regular exercício de direito no caso de
inadimplemento. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo e foi apresentada resposta.
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Ainda
que,
em
tese,
possa
ser
admitida
antecipação preambular, antes mesmo da citação da parte
contrária e do estabelecimento de contraditório, algo verberado
com veemência por parte da doutrina (cf., a propósito, Sérgio
Bermudes, “A Reforma do Código de Processo Civil”, Ed.
Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J. Calmon de Passos, “Inovações no
Código de Processo Civil”, Ed. Forense, 2a ed. p. 26) e
considerado excepcional até por quem o admite (cf. Luiz
Guilherme Marinoni, “A Antecipação da Tutela na Reforma do
Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino
Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p. 105.
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247457-15.2020.8.26.0000 - Voto no 77662
3
Arruda Alvim, “Tutela Antecipatória (algumas noções - contrastes
e coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas
a urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau
intenso da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José
Roberto
dos
Santos
Bedaque,
“Tutela
Cautelar
e
Tutela
Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros,
1998, p. 316). A prova deve ser contundente, robusta, convincente
(Antonio Cláudio Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed.
Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta, pois, versão
verossímil dos fatos, mas impõe-se a existência “de prova apta a
revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada
pelo autor”, como afirma o eminente ex-integrante desta Câmara
(ob. e loc. cits.). É necessário não só que haja forte probabilidade
da veracidade da matéria de fato noticiada, mas também
probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia a
antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou
no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização
da
interpretação
do
direito
federal
infraconstitucional: AgRg. na TutProv na AR 6.280/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 21.10.2019; AgRg no REsp
1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12; AgRg no
AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ
05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ
05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp,
3a. Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min.
Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ 21.10.02;
ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp
238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
Mas, na espécie, o autor trouxe aos autos os
elementos necessários à formação de convencimento dessa
intensidade.
Cumpre salientar que, na decisão agravada, o
magistrado a quo determinou que a agravante se abstenha de
suspender o fornecimento de energia baseado na incongruência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247457-15.2020.8.26.0000 - Voto no 77662
4
entre o consumo médio e o da efetiva medição da unidade
consumidora.
No caso em tela, estão demonstrados os requisitos
necessários ao deferimento da antecipação da tutela pedida na
inicial, visto que é notória a discrepância entre os valores
cobrados pela energia fornecida nos meses de janeiro a junho de
2020 e julho do mesmo ano. Vale lembrar que o mundo foi
fortemente impactado pela atual pandemia, o que com certeza
impediu que os protocolos de aferição de medição de energia
fossem seguidos à risca. É indiscutível que a agravante não tem
obrigação de fornecer seus serviços gratuitamente. Mas no caso
em tela o que há é discussão a respeito de supostas irregularidades
na medição, o que deve ser objeto de dilação probatória. Não é
nem um pouco razoável, para dizer o mínimo, que o agravado
tenha que litigar com a agravante sem receber os serviços, se
aquilo que estava sendo cobrado é controverso. Desse modo, em
análise
perfunctória
da
controvérsia,
está
demonstrada
a
verossimilhança das alegações, que consiste na probabilidade do
direito alegado.
Além disso, a possibilidade de suspensão do
fornecimento de energia evidencia, em cognição sumária, o
periculum in mora. Tais medidas podem inviabilizar o
desenvolvimento da atividade do autor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator